Tribunal: TJSP
Processo: 2294139-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi decretada a revelia dos agravantes – alegação de que as assinaturas que os agravantes lançaram nas procurações foram excluídas pelo sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – decisão não agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi decretada a revelia dos agravantes – alegação de que as assinaturas que os agravantes lançaram nas procurações foram excluídas pelo sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – decisão não agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo – possibilidade e utilidade de discussão da questão em sede de apelação – agravo não conhecido, de forma monocrática, com base no art. 932, III do CPC.